Tribunal: TJPA
Processo: 0802872-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802872-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL LIMA DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802872-90.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARITUBA/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO – OAB/PA Nº 19.592

PACIENTE: RAFAEL LIMA DO AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 16, I, DA LEI Nº 10.826/2003, ARTS. 180 E 311, DO CÓDIGO PENAL, TODOS C/C ART. 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA PARA MANTER A CUSTÓDIA PREVENTIVA, SUBSIDIARIAMENTE, FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO RISCO IMINENTE DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 NO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE.
PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, tampouco
em constrangimento ilegal ante a negativa do direito de apelar em
liberdade
ao paciente, porquanto bem demonstrada, no édito condenatório, a necessidade
de
garantia da ordem pública, diante da periculosidade real do coacto, esta evidenciada não apenas pelo
modus operandi
da empreitada criminosa, como também, em razão da sua condição de agente público - policial militar -, sendo, inclusive, “
investigado por envolvimento em diversos homicídios na região metropolitana de Belém”.

2.
Afigura-se incabível o deferimento
d
o pedido de conversão
da custódia preventiva em constritiva domiciliar, por caráter humanitário, quando inexiste
qualquer tipo de evidência nos autos de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, que se encontra com saúde gravemente debilitada, a ponto inviabilizar seu tratamento na unidade penal em que se encontra custodiado
,
não servindo, dessa maneira, a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19,
per si
, como fundamento válido para a revogação da custódia.

3
.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo não têm o condão de, isoladamente, conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Josué Samir Cordeiro Pinheiro, em favor de
Rafael Lima do Amaral
, condenado na ação penal nº 0002801-40.2019.8.14.0006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente foi sentenciado, totalizando sua pena em 09 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 284 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 16, I, da Lei nº 10.826/03, art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 180 e art. 311, ambos do Código Penal, tendo interposto apelação ao e. Tribunal.

Sustenta que, no édito condenatório, foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, contudo, sua fundamentação é inidônea, sobretudo considerando que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta, em complemento, que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa no local da culpa, com família constituída, além de ter um bom comportamento carcerário.

Aduz, ainda, que
“em que pese a pena exarada, e os crimes que o requerente responde, este ainda está acobertado pelo princípio da presunção de inocência, razão esta, que se enquadra na recomendação do MP, nos itens: d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça”.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o coacto aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação, com a revogação da segregação preventiva, sua substituição por medidas cautelares diversas ou, ainda, por medida humanitária, a conversão em domiciliar, devido ao iminente risco de contágio pelo COVID-19, no cárcere.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente ao Exmo.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº
0806586-92.2019.8.14.0000
, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestadas (PJe ID nº 2.921.898)
, a
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de pronto, não constatar qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, uma vez que se encontra demonstrada no édito condenatório impugnado, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade na manutenção da custódia cautelar do coacto.

Inicialmente, rememoro, que fui o relator do
habeas corpus
nº
0806586-92.2019.8.14.0000
, julgado em 02/09/2019, tendo sido denegada a ordem à unanimidade por
esta e. Seção de Direito Penal, ocasião em que foi enfrentada a matéria,
concluindo que a prisão preventiva decretada em desfavor do coacto Rafael Lima do Amaral estava idoneamente fundamentada
(
res judicata
), conforme se depreende do acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 16, I, DA LEI Nº 10.826/2003, ARTS. 180 E 311, DO CÓDIGO PENAL, TODOS C/C ART. 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade real do agente.

2.

Justificada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, resta inviável sua substituição por quaisquer
medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.

Não há que se falar em excesso de prazo seja para a formação da culpa ou para analisar novo pedido de revogação da custódia provisória, uma vez que a instrução criminal está tramitando normalmente, segundo os parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que, além de ter ocorrido o oferecimento e o recebimento da exordial acusatória, houve audiência de instrução e julgamento, inclusive com o interrogatório do coacto, encontrando-se o feito, no momento, aguardando o retorno dos laudos periciais requisitados e a devolução da carta precatória expedida.

4.

Ordem conhecida, todavia, denegada, à unanimidade”.

Com efeito, a autoridade inquinada coatora, embasada no juízo de certeza da prática delitiva, justificou, fundamentada e adequadamente, indicando
os elementos concretos constantes dos autos,
a
permanência
dos requisitos da custódia cautelar do paciente.

Nessa linha,
para demonstrar a correção desse entendimento, reproduzo trechos da sentença condenatória, na fração de interesse:

“DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Compulsando os autos, verifica-se que o
réu responde preso ao presente processo
e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a
prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada
, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos.

Ressalta-se ainda que o sentenciado
foi preso em flagrante, durante a Operação Anonymous, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, expedidos por este juízo, para a investigação de diversos homicídios ocorridos na região metropolitana de Belém, nos quais o sentenciado, policial militar, é investigado o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar do mesmo para a garantia da ordem pública.

O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que
ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal
, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública”.

Como se nota, o Juízo tido coator, após concluir que a conduta criminosa do paciente estava devidamente comprovada no acervo probatório contido nos autos, destacou a necessidade de se resguardar

à ordem pública - ressaltando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução -, ante a periculosidade real do coacto, revelada não apenas pelo modo de agir na empreitada criminosa
[1]
, como também, em razão da sua condição de agente público, exercendo a função de policial militar, sendo
“investigado por envolvimento em diversos homicídios na região metropolitana de Belém”.

Aqui, abro um parêntese para tecer a seguinte observação, as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, na condição de agente público, integrante do quadro da Polícia Militar, revelam-se de maior reprovabilidade, sobretudo porque nessa qualidade tinha o dever de honrar sua farda e proteger à sociedade, ao invés de contribuir para o aumento da criminalidade e à insegurança social, gerando na população um sentimento de temor e descrédito das entidades públicas.

Nesse contexto, d
iante do quadro fático-probatório relatado, a manutenção da prisão preventiva do paciente
é medida que se impõe
, revelando-se descabida sua substituição por outras alternativas
, à evidência, ineficazes no caso concreto, sobretudo porque, repito, como bem refutou a autoridade inquinada coatora,
ostenta histórico criminal desfavorável, sendo “
investigado por envolvimento em diversos homicídios na região metropolitana de Belém”.

Por oportuno, ressalto que
“não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do
modus operandi
empregado na sua execução” (
STJ - HC: 314917 SP 2015/0015718-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2015).

No mais, a orientação pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
”
(HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Por outro lado, a simples alegação
quanto à eventual
de
risco de contaminação da COVID–19, no cárcere
, para justificar a concessão de prisão em regime domiciliar por questão humanitária
-
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte do grupo vulnerável à contaminação e que se encontra extremante debilitado a ponto de inviabilizar seu tratamento médico na unidade prisional -
não é suficiente para
,
por si só, legitimar a concessão de sua liberdade.

Enfatize-se, aqui, como tenho dito em outras oportunidades, que a Recomendação nº 62/2020
[2]
do Conselho Nacional de Justiça apenas orienta os magistrados a reavaliar a situação prisional dos reclusos no sistema penitenciário, não possuindo força cogente, razão pela qual deve o julgador avaliar cada caso concreto,
visando
conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas necessárias de segurança pública.

Nesse contexto, ressalto que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
, para evitar a contaminação da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim, à toda evidência, a situação pandêmica, alegada,
genericamente
,
não pode
servir,
per si
, como argumento válido para justificar o cumprimento da prisão em regime domiciliar.

Por fim, rememoro uma frase do douto Ministro Luiz Fux, extraída do artigo publicado no Jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
". Em outras palavras, o coronavírus não é sinônimo de concessão de liberdade, indiscriminadamente.

Ante as considerações, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
da paciente, não são capazes de elidir,
por si sós
, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço, todavia, denego a ordem impetrada.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
P
reso em flagrante, em sua residência, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, no bojo da “operação
Anonymous”
, na posse de: a) 1 revólver calibre 22, sem tambor e sem numeração aparente; b) 1 pistola Taurus 940, calibre .40, nº SHO 16255, RP – 10378 PM/PA com carregador; c) 1 pistola Taurus 940, calibre .40, nº SFY56828, RP – 8040 PM/PA com carregador; d) 1 cartucho calibre .20; 5 cartuchos calibre .30; e) 2 cartuchos calibre .22; f) 1 simulacro de arma de fogo; g) 2 coldres balísticos; h) 53 cartuchos calibre .40; i) 6 estojos calibre .40; j) 4 carregadores de pistola; k) 1 balança de precisão; l) 7 petecas de substância vulgarmente conhecida como maconha; m) 1 veículo Volkswagen Gol City MB, modelo 1.0, cor prata, com registro de roubo e placa adulterada, além de 3 CRLV referentes aos veículos Honda CG 160 fan, Placa QDY-8759; Honda BIS 125 ES, Placa NSR-0031 e VW Voyage, cor preta, Placa NSH-2981.

[2]

“Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”
.
(grifei)

Belém, 16/06/2020